Tribunal: CARF
Processo: 13804.002161/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002161/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.926 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
MARCIA GARCIA MORENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 07/08/2009 (fl.
02), contra Notificação de Lançamento no 2006/608415411092089, com data de ciência
em 03/08/2009 (fl. 16), que apurou Imposto de Renda suplementar de R$ 3.063,18,
mais Multa de Ofício de R$ 2.297,38 e Juros de Mora de R$ 1.175,34, totalizando o
Crédito Tributário de R$ 6.535,90.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002161/2009-71
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.926 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002161/2009-71

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
conforme a seguir:
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
46.379.400/0001-50 -
SAO PAULO
GOVERNO DO
ESTADO

522.848.088-91
22.768,02
0,00
22.768,02
1.269,30
1.269,30
0,00
A Impugnante, em síntese, alega que os rendimentos seriam isentos por se tratarem de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave, conforme
Diário Oficial de 08/02/2007.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, recebidos
de pessoa jurídica e apontados em nome do contribuinte ou de seus dependentes legais
através de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf entregue à Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Ficam isentos da tributação os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive
a sua complementação, percebidos por portador de moléstia grave elencada em lei,
devidamente reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A isenção se aplica aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive a
sua complementação, recebidos a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.926 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002161/2009-71

Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 22.768,02.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.926 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002161/2009-71

laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 30), manifestando-se da seguinte forma:
Pois bem, em sua defesa, a Interessada juntou a seguinte documentação:
Folha
Descrição
08
Comprovante de rendimentos decorrentes de complementação de aposentadoria / pensão, emitido pela fonte
pagadora GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46.379.400/0001-50, no qual se informa o
rendimento tributável no valor de R$ 22.768,02 e IRRF no valor de R$ 1.269,30.
09
Página do Diário Oficial do Governo do Estado de São Paulo, de 08/02/2007, onde consta que a
Impugnante estaria isenta do Imposto de Renda Retido na Fonte a partir de 16/10/2006 até ulterior
deliberação, nos termos do inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/88, com a redação alterada pela Lei no
11.052/04 e pelo artigo 30 e parágrafos da Lei no 9.250/95.
10
Comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA S/C
LTDA - CNPJ 62.655.261/0001-05, no qual se informa o rendimento tributável no valor de R$ 50.220,63 e
IRRF no valor de R$ 5.734,44.
11
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho entre a Impugnante e a ASSOCIAÇÃO PRINCESA ISABEL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA – CNPJ 50.954.213/0001-20 datado de 19/07/2005.
12
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social, empregador ASSOCIAÇÃO
PRINCESA ISABEL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – CNPJ 50.954.213/0001-20, data de
pagamento/recolhimento de 06/07/2005.
Tendo em vista que de acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado de
São Paulo a isenção ora pleiteada, em tese, corresponderia a período posterior a
16/10/2006, é de se concluir que o ano-calendário de 2005 não estaria abrangido por
tal isenção.
Ademais, deveria o Contribuinte apresentar, além da comprovação da natureza
dos rendimentos recebidos, o laudo pericial para análise desta Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme dispõe a legislação de regência.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.926 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002161/2009-71

Com sua peça recursal a interessada junta novo laudo médico pericial (e-fls.49),
emitidos pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, indicando que a
mesma é portadora de moléstia grave, amparada por isenção de imposto de renda pessoa
física, diagnosticada em 18/12/2002.
Assim, entendo que o sujeito passivo logra êxito em comprovar que preenche
todos requisitos previstos em lei para fins de reconhecimento de isenção do imposto de renda
por moléstia grave, sendo insubsistente a infração constante nesta notificação de lançamento.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que a recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 56
DF CARF MF
Original